Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018005-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (AGRAVANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0038-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DA NOVA PATRONA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com pedido de indenização por dano moral, na qual se postulava a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes, ao fundamento de que a nova patrona não teria sido devidamente cadastrada no sistema eletrônico, inviabilizando o recebimento das intimações. A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o argumento de ausência de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação em nome da advogada substabelecida, não cadastrada no sistema PJe, é causa suficiente para a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, à luz do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas a jurisprudência do STJ (Tema 988) admite mitigação quando presente urgência apta a prejudicar a análise em apelação, razão pela qual se admite o conhecimento excepcional do recurso.

4. Verificada falha na atualização cadastral da nova advogada substabelecida, a nulidade processual depende, contudo, de comprovação de prejuízo efetivo, nos termos do art. 277 do CPC.

5. No caso, o juízo de origem renovou as intimações após a ciência da nova representação processual, oportunizando prazo para pagamento das custas iniciais e apresentação de réplica às contestações, sem prejuízo processual à parte autora.

6. Não se verifica preclusão, perda de prazo ou cerceamento de defesa, tampouco decisão de mérito ou de saneamento que comprometa a estratégia defensiva da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de cadastramento de advogada substabelecida no sistema eletrônico não configura, por si só, nulidade dos atos processuais, se não demonstrado prejuízo concreto.

2. Renovadas as intimações e oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, resta afastada a nulidade pretendida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por dano moral ambiental individual, movida em face de
Cargill Agrícola S.A.
e do
Município de Água Boa
.

Na origem, a parte autora, após o regular andamento do feito,
requereu a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a juntada do substabelecimento de poderes datado de 31/01/2024, sob o argumento de que sua nova patrona, Dra. Eslani Sandra da Conceição Mendes, não teria sido devidamente cadastrada no sistema PJe, o que inviabilizaria o recebimento das intimações eletrônicas.
Aduziu, ainda, que a advogada substabelecente teria renunciado aos autos em razão de assumir cargo incompatível com a advocacia, restando a parte sem representação válida.

O magistrado de piso, em decisão de 23/05/2025,
indeferiu o pedido de nulidade
, ao fundamento de inexistência de comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a advogada anteriormente constituída permaneceu habilitada nos autos, não havendo notícia de preclusão de qualquer direito processual.

Irresignada,
a autora interpôs o presente agravo de instrumento
, alegando que
a ausência de intimação válida da advogada substabelecida comprometeu a regularidade do processo e configurou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta que deixou de ter ciência de decisões relevantes, como o deferimento do parcelamento das custas processuais e a abertura de prazo para impugnação da contestação, o que lhe teria causado evidente prejuízo.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após 31/01/2024
, a regularização da representação nos autos e a garantia de que as futuras intimações sejam expedidas para o endereço eletrônico da patrona indicada.

O recurso foi regularmente recebido
sem efeito suspensivo
, reconhecida sua tempestividade e preparo.

A agravada
Cargill Agrícola S.A.
, em contrarrazões, argui preliminarmente a
inadmissibilidade do recurso
, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, defendendo que a questão poderia ser oportunamente discutida em apelação.

No mérito, sustenta a ausência de prejuízo à agravante, pois o juízo de origem renovou as intimações para pagamento das custas e apresentação de réplica, inexistindo qualquer decisão que tenha gerado preclusão ou cerceamento de defesa. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas e pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu cota pela ausência de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não

comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a juntada de substabelecimento datado de 31/01/2024, sob o argumento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

A insurgência sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela falta de intimações válidas em nome da nova patrona, Dra. Eslani Sandra da Conceição Mendes, não obstante substabelecimento sem reservas e pedido expresso de direcionamento das comunicações
. Aduz ainda que a ausência de ciência sobre decisões relevantes, como o deferimento do parcelamento das custas e a abertura de prazo para impugnação da contestação, comprometeu seu direito de defesa.

Malgrado o esforço argumentativo, a razão não acompanha a agravante.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, prevê um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão que indefere pedido de nulidade processual não se encontra, a rigor, nesse rol. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela
taxatividade mitigada
, admitindo o recurso quando presente urgência apta a tornar inócua a apreciação apenas em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT, Tema 988).

No caso ora em análise,
a alegação de cerceamento de defesa poderia, em tese, justificar o conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que, se verificada nulidade absoluta, a marcha processual deveria ser desde logo saneada
. Assim, conheço do recurso.

Superada a preliminar, passa-se ao exame de mérito.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, houve substabelecimento sem reservas à Dra. Eslani Mendes em 31/01/2024, conforme petição ID 139854436, dos autos originais, e o cartório não procedeu ao seu correto cadastramento no sistema eletrônico, de modo que as intimações permaneceram sendo expedidas em nome da patrona originária.

Tal circunstância revela inquestionável falha administrativa
.

Todavia, não se pode olvidar que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, em conformidade com o art. 277 do CPC e com o princípio da instrumentalidade das formas.

Dos elementos dos autos, constata-se que, após a manifestação da parte autora, por petição assinada pela Dra. Eslani Mendes,
o juízo de primeiro grau renovou as intimações, assegurando à parte autora prazo para comprovação do pagamento das custas iniciais e para apresentação de réplica às contestações
.

Tanto que a própria autora trouxe, no ID 196246332, dos autos de origem, a comprovação do pagamento das custas iniciais.

Ademais, pode a agravante pugnar ao juízo de piso a abertura de prazo para apresentação de impugnação às contestações.

Não se verificou, portanto, preclusão ou perda definitiva de oportunidade processual. Ademais, não houve decisão de saneamento da causa ou de especificação de provas que pudesse comprometer a plenitude da defesa
.

Nessas circunstâncias, embora reconhecida a falha procedimental, não se extrai prejuízo concreto capaz de ensejar a nulidade pretendida
. A irregularidade foi sanada em tempo útil, sem comprometimento substancial do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ainda que conhecido o agravo em caráter excepcional,
não há razão para reformar a decisão agravada
.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a nulidade dos atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025